Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-23.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008056-23.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBLIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL PRATICADA PELA EMPRESA RECORRIDA – INCOMPATIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COM A LEI – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, competindo verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a Constituição Federal, pois o mérito administrativo compreende a conveniência e oportunidade do ato administrativo. Constatado que não houve falha na prestação de serviços, em observância do princípio da legalidade, o ato administrativo deve ser revisto e anulado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente os pedidos contidos nos embargos à execução, extinguindo a ação de execução fiscal e declarando nula as certidões de dívida ativa, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada nos processos administrativos. Outrossim, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razoes recursais, aduz o recorrente que
“
a Fornecedora infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas, cuja conduta desequilibrou a relação de consumo, visto que a adequação, eficiência, generalidade, cortesia em respeito aos direitos do consumidor, são regras de direito material, que consubstanciam expectativa de qualidade”
.

Sustenta que
“
a não aplicação de multa, por conseguinte, sua devida Execução, inaugura permissivo a condutas ilícitas, mormente, por se retirar da Administração Pública o poder-dever de balizar, direcionar a sociedade, ensejando desequilíbrio social, e insegurança jurídica”
.

Assevera que ocorreu violação ao princípio da separação das instâncias, já que é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo, permitindo-se apenas quanto à legalidade da atuação.

Afirma que todos os requisitos para a aplicação das multas, artigos 56 e 57 do CDC, do Decreto Federal n. 2.181/97 e Decreto Estadual n. 3.571/04 foram devidamente atendidos.

Prequestiona os artigos 14, 51 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, além de todo o jurisprudencial desfilado acima e que se situa em posicionamento integralmente inverso à decisão do Meritíssimo Juiz singular, para subsidiar a interposição de recursos em instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, dando prosseguimento no feito até seus ulteriores termos.

Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 5849396.

Desnecessária intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou procedente os pedidos contidos nos embargos à execução, extinguindo a ação de execução fiscal e declarando nula as certidões de dívida ativa, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada nos processos administrativos. Outrossim, condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É consabido que
o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/97 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.181/97:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

No entanto, como muito bem fundamentou o juízo monocrático, mostra-se incontroverso que as multas aplicadas pelo Procon não merecem subsistir. Por oportuno, transcrevo parte do
decisum
singular que muito apropriada e cautelosamente tratou do presente caso.

“[...]
Designada audiência, a empresa propôs um acordo. Na mesma data, a reclamante comprovou que pagou a dívida, no valor de R$ 224,27, bem como a retirada do seu nome do cadastro de devedores (fls. 117 do PDF). Em seguida, o PROCON proferiu decisão administrativa onde lançou o nome da empresa no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Atendidas e arbitrou multa de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), com fundamento no artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor, sob alegação de inadimplemento dos deveres de consumo, gravidade da prática infrativa e extensão do dano causado a reclamante. Como se vê,
a fundamentação legal utilizada na decisão administrativa é equivocada, na medida em que não foi demonstrada qualquer prática abusiva ou inadimplemento dos deveres de consumo por parte da empresa reclamada
. Isso porque
a consumidora/reclamante em nenhum momento negou a existência da dívida ou apontou qualquer irregularidade nas cláusulas do contrato, pugnando apenas pela realização de um acordo para quitar a dívida, o que foi atendido
. Nesse contexto, verifica-se inadequada a penalidade aplicada nas mencionadas decisões administrativa, pois os acordos celebrados entre consumidor e a empresa reclamada representam um fato extintivo do direito do consumidor e não mereceu do PROCON a devida consideração, sendo certo que em face da não resistência da empresa reclamada ao acatamento do pedido da consumidora, a multa se mostra inviável, uma vez que atendeu as reivindicações da reclamante, não justificando a penalidade aplicada. Ora, não houve, sequer, falha do serviço por parte da empresa, mas apenas um pedido da consumidora para negociação da dívida, sendo que ao aceitar a proposta ofertada pela empresa para a solução do problema, certo é que a reivindicação perdeu seu objeto, até porque, como consequência do acordo, o direito da reclamante foi extinto. Em outras palavras, se o próprio consumidor se satisfez com o acordo entabulado, colocando fim à controvérsia, não há razoabilidade na manutenção da multa, que estaria sendo aplicada por fato já solucionado. Sua manutenção somente se justificaria se a conduta do prestador de serviços fosse excepcionalmente grave ou se estivesse descumprido qualquer termo do acordo, o que, no entanto, não é o caso dos processos acima mencionados. [...]De igual forma, não ficou demonstrado qualquer ilícito praticado pela empresa na reclamação nº 0113-002.469-8, instaurada pelo consumidor Joaquim José da Silva Neto, na qual no qual o consumidor pleiteia esclarecimento acerca da negativação do seu nome em razão de uma dívida que não reconhece, no valor de R$ 60,05 (sessenta reais e cinco centavos). A empresa teve seu nome lançado no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas e foi condenada ao pagamento de multa, no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e oitocentos reais), com fundamento no artigo no art. 14 do CDC. Em sede de recurso a autora demonstrou a ausência de prática infrativa, esclarecendo que a cobrança é devida, uma vez que o consumidor aderiu o cartão de crédito calcard em 9/01/2012, quando realizou uma compra, no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), parcelada em três vezes, com vencimento em 20/02/2012, 20/03/2012 e 20/04/2012, porém não realizou o pagamento, razão pela qual seu nome foi negativado, conforme informação e comprovante anexado às fls. 55/56 do PDF. Como se vê, a origem da dívida foi esclarecida e comprovada e, mais uma vez, não foi encontrado qualquer ilicitude na conduta da empresa reclamada, não justificando, portanto, a penalidade aplicada. Como se sabe, o fundamento para criação do PROCON é solucionar as queixas dos clientes, se possível, mas não aplicar multas. Estas somente devem ser efetivadas quando a parte não soluciona os problemas após ser devidamente notificada, o que não é o caso dos autos.

Como se sabe,
é vedado ao Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, competindo verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a Constituição Federal, pois o mérito administrativo compreende a conveniência e oportunidade do ato administrativo. Ou seja, o Judiciário verifica se a conduta se amolda aos princípios da legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, diante das reclamações apresentadas pelos consumidores, verifica-se que, em um caso a consumidora não alega a existência de relação jurídica, mas tão somente requereu a realização de acordo para adimplemento da obrigação contratual que era devida. Noutro caso, o nome do cliente foi incluso nos cadastros restritivos de crédito por adesão ao cartão de crédito, sua utilização e inadimplemento. Nota-se, portanto, que em ambos os casos, a parte recorrida não praticou nenhuma ilegalidade passível de punição, daí o entendimento do juízo
a quo
acerca da necessidade de revisão do ato administrativo, dada a sua indiscutível ilegalidade, não havendo se falar na falha da prestação de serviços pela empresa recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020